Tribunal: STF
Processo: RE 1399943
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CERTIDÃO. PRESUNÇÃO DE FÉ PÚBLICA. VALOR ARBITRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. VALOR. SENTENÇA MANTIDA.



    - O advogado, nomeado defensor dativo para patrocinar causa de pessoa amparada pela justiça gratuita em comarca onde a Defensoria Pública não está presente ou não está suficientemente aparelhada, tem o direito de receber honorários advocatícios a serem suportados pelo Estado.



    - Verificada a existência de certidão comprobatória de efetiva e regular atuação do advogado na condição de defensor dativo, deve o Estado efetuar o pagamento dos honorários judicialmente arbitrados em seu proveito.



    - O arbitramento dos honorários de defensor dativo levará em conta a complexidade do trabalho desenvolvido, a avaliação do grau de zelo do profissional e o valor econômico da demanda, em observância aos parâmetros estabelecidos no § 2º do artigo 22 da Lei 8.906/94 e no artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença.



    - O Termo de Cooperação Mútua firmado entre o Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais - estabeleceu tabela com os valores de honorários de defensor dativo. Contudo, tal tabela pode ser utilizada apenas como referência, não sendo obrigatória a vinculação dos valores nela constantes, notadamente diante da rescisão de tal convênio.



    - Os honorários sucumbenciais de advogado devem ser fixados consoante os preceitos insertos no artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil de 1973.”



    Sustenta o recorrente contrariedade aos artigos 5º, caput e inciso LIV, 100, § 12, e 102, § 2°, da Constituição Federal. 



    Postula a reforma do acórdão atacado “de modo a se alterar a incidência dos consectários, isto é, fixar-se a incidência de correção monetária e juros na forma do art. 1°-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5° da Lei 11.960/2009, que é desdobramento imediato do art. 100, § 12, da CF/88”.



    Em 05/03/2021, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo exame do feito, o Desembargador relator deixou de exercer o juízo de retratação sob o fundamento de que “o acórdão unânime proferido por esta 5ª Câmara Cível está em consonância com o entendimento proferido no julgamento do citado Tema n° 810 (RE n° 870.947/SE), de forma que, respeitosamente, entendo não ser o caso de juízo de retratação”. 



    Diante do juízo negativo de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente